Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. INDULTO. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, quando do reconhecimento da repercussão geral no RE 1.450.100/DF (Tema 1.267), no qual se discute a constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, não determinou o sobrestamento imediato dos processos em curso que versem sobre o tema, de modo que não há óbice à apreciação da presente insurgência por esta Corte. O Decreto Presidencial n° 11.302/2022 previu a concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. O artigo 7o, do Decreto, estabeleceu os crimes impeditivos à concessão do indulto e o artigo 11 prescreveu que não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício. Ausente o cumprimento da pena do crime impeditivo, impossível a concessão do indulto com base no Decreto n° 11.302/2022.